Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS. OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Presume-se válida a citação postal quando encaminhada a carta citatória ao endereço correto do executado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.
2. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, oferecendo regular defesa, afasta eventual nulidade do ato citatório, em face de não se vislumbrar qualquer prejuízo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.